Tribunal: TJPA
Processo: 0807413-54.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807413-54.2025.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MARCELINO CAMPOS DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA REPETITIVO 983 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com imposição de indenização mínima por danos morais à vítima. O apelante requer a absolvição por insuficiência probatória e o afastamento da reparação civil fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da indenização mínima por danos morais à vítima, mesmo sem indicação de valor específico na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando os fatos ocorrem na clandestinidade e não deixam vestígios aparentes, desde que o relato seja firme, coerente e harmônico com os demais elementos dos autos.

4.

A versão apresentada pela vítima manteve-se consistente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando credibilidade suficiente para embasar o decreto condenatório.

5.

O histórico de agressividade do apelante contra a vítima encontra respaldo em ação penal anterior, na qual houve condenação em primeiro grau por lesão corporal contra a mesma ofendida, circunstância que reforça a verossimilhança das declarações prestadas.

6.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante, desacompanhada de qualquer elemento probatório idôneo, não prevalece sobre o conjunto probatório consistente formado pelas declarações da vítima.

7.

O Tema Repetitivo 983 do STJ autoriza a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem indicação de valor específico e independentemente de instrução probatória.

8.

O dano moral decorrente da violência de gênero possui natureza in re ipsa, razão pela qual a exigência de quantificação prévia na denúncia configuraria obstáculo indevido à proteção integral da vítima prevista no microssistema da Lei Maria da Penha.

9.

O pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia para fixação de valor mínimo indenizatório atende plenamente aos requisitos legais e jurisprudenciais estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima constitui meio probatório idôneo e suficiente para fundamentar condenação em crimes praticados em contexto de violência doméstica, desde que coerente e verossímil.

2.

A ausência de vestígios materiais não impede a comprovação da contravenção de vias de fato quando o conjunto probatório demonstra a ocorrência da agressão.

3.

A negativa de autoria isolada não prevalece sobre relatos firmes e coerentes da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico.

4.

É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher mediante pedido expresso, ainda que sem indicação de valor específico na denúncia.

5.

O Tema Repetitivo 983 do STJ prevalece como norma especial aplicável ao microssistema protetivo da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 155, 167, 386, VI e VII, e 619; CP, art. 65, III, “d”; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.097.425/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018 (Tema Repetitivo 983); STJ, AREsp nº 3.105.756/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 19.02.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0808902-51.2021.8.14.0051, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCELINO CAMPOS DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém /PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c Art. 7º, I, da Lei 11.340/2006 (ID 35142236).

Narra a denúncia (ID 35142099) que, no dia 21 de novembro de 2024, por volta das 07h30min, o denunciado praticou vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar, contra sua prima, ANA LUZIA CAMPOS CARDOSO. Nesse sentido, o denunciado se deslocou até à frente da residência da vítima, oportunidade em que trazia consigo 01 (uma) bicicleta e,

imbuído por desentendimentos anteriores, arremessou, sem qualquer motivo aparente, a referida bicicleta contra a vítima, atingindo-lhe no braço esquerdo, sem deixar marcas visíveis. A vítima sustentou, tanto durante o inquérito
(ID 35142093, pág. 08)
quanto em juízo
(IDs 35142223 e 35142224)
, que o denunciado já apresentava um histórico de agressões e intimidações contra si e familiares.

A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2025 (ID 35142100). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 35142227), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização à vítima, a título de danos morais, no valor de
1⁄2 (meio) salário-mínimo
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 35142241). Em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Requer, ainda, o afastamento da indenização fixada em favor da ofendida, sob a alegação de não especificação do valor na exordial acusatória.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 35142244), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça (ID 36365315), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

A defesa estrutura seu apelo em dois eixos: absolvição por insuficiência probatória e o afastamento da indenização fixada em favor da vítima. Analiso, separadamente, cada um dos pontos.

2.1 – Da Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese de absolvição por fragilidade probatória não merece prosperar. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) apresenta jurisprudência consolidada no sentido de reconhecer a especial relevância da palavra da vítima, quando firme e coerente, sobretudo, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar. Conforme:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo réu condenado por lesão corporal e vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar, alegando violação aos artigos 155 e 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, e ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. O recorrente busca a absolvição pela insuficiência probatória, questionando a valoração da palavra da vítima, além de pleitear o reconhecimento da atenuante da confissão na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao artigo 155 do CPP, que impede condenação baseada exclusivamente em elementos indiciários, bem como ao artigo 386, VI e VII, do CPP, quanto à insuficiência de provas; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão qualificada na dosimetria da pena, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas e laudos periciais. Nos casos em que os fatos ocorrem na clandestinidade, as declarações da vítima são suficientes para a formação da convicção do julgador, desde que verossímeis e coerentes.

4. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso de apelação, concluiu pela suficiência das provas produzidas, incluindo os depoimentos da vítima e de testemunhas, além do laudo de exame de corpo de delito, que corroboram as alegações de agressão.

5. Quanto à dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser considerada como atenuante se utilizada para a formação da convicção do julgador sobre a autoria ou materialidade delitiva. O Tribunal de origem não aplicou corretamente tal entendimento, negando a atenuante de confissão qualificada.

IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 2.097.425/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)- destaquei

Corroborando, o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 mês e 22 dias de prisão simples, em regime semiaberto, além do pagamento de indenização por danos morais às vítimas, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), em contexto de violência doméstica (art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena aplicada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, especialmente quando prestada sob o crivo do contraditório e com riqueza de detalhes, constitui meio probatório idôneo e suficiente para a condenação em casos de violência doméstica, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

4.
A negativa de autoria apresentada pelo réu, desacompanhada de qualquer elemento corroborativo e isolada no conjunto probatório, não afasta a credibilidade dos relatos das vítimas, os quais são firmes, coerentes e convergentes.

5.
A contravenção penal de vias de fato, por sua natureza, nem sempre deixa vestígios, sendo possível sua comprovação por outros elementos, nos termos do art. 167 do CPP, dispensando-se o exame de corpo de delito.

6. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os parâmetros legais, não havendo violação ao art. 155 do CPP ou desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima é apta a embasar condenação por contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica. 2. A negativa de autoria isolada não prevalece sobre conjunto probatório robusto, especialmente nos crimes praticados em âmbito doméstico.”

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0808902-51.2021.8.14.0051 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-03-24)

No caso em tela, verifica-se que, embora a agressão que a vítima alegou ter sofrido pelo Apelante não tenha deixado vestígios aparentes, o que é comum quando se trata de vias de fato, sua versão se mostrou firme e coerente, desde o depoimento prestado em sede policial (ID 35142093, pág. 08) quanto àquele submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa (IDs 35142223 e 35142224).

A ofendida sustentou que o Apelante já apresentava um histórico de agressividade e intimidações contra familiares, principalmente contra ela, o que é corroborado e encontra verossimilhança com a existência de um processo anterior em que o denunciado já está condenado em 1º grau por lesão corporal contra a mesma vítima (processo nº 0819200-51.2023.8.14.0401).

Por isso, não merece credibilidade os argumentos ventilados pelo Apelante, sem qualquer lastro probatório, no sentido de que sempre manteve uma “relação pacífica” e harmoniosa com a ofendida, o que supostamente, apenas teria sido abalado em razão de desentendimento envolvendo questão sucessória, e não histórico de violência.

Com isso, tendo em vista que os crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar geralmente ocorrem na clandestinidade, assim como dificilmente vias de fatos deixam algum vestígio, as declarações da vítima são suficientes para a formação da convicção do julgador, desde que verossímeis e coerentes, como ocorre no caso dos autos.

2.2 – Do afastamento da indenização em favor da vítima

A defesa do apelante busca o afastamento da condenação à indenização por danos morais, ao argumento de que não houve pedido com a indicação de valor específico na denúncia, o que, em tese, cercearia o direito à ampla defesa.

Contudo, a tese defensiva não prospera. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento específico para os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Trata-se do
Tema Repetitivo 983
, estabelecido no julgamento do
REsp n. 1.643.051/MS
, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, cuja tese é de observância obrigatória:

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.) – destaquei.

Nesse ponto, cumpre realizar a necessária distinção (
distinguishing
). A tese fixada no Tema 983 representa uma norma especial, aplicável ao microssistema protetivo da Lei Maria da Penha, que prevalece sobre qualquer entendimento geral acerca da reparação de danos no processo penal. A
ratio decidendi
do precedente reside na compreensão de que o dano moral em casos de violência de gênero é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria conduta delituosa, e a exigência de quantificação prévia na denúncia ou de instrução probatória específica representaria um obstáculo à efetiva reparação e proteção integral da vítima.

Importa salientar, portanto, que o precedente invocado pela defesa em suas razões recursais (REsp 1.986.672/SC) não se amolda ao caso concreto. A referida decisão trata da regra geral de fixação de danos morais na esfera penal, ao passo que a controvérsia dos autos insere-se no microssistema de proteção da mulher, o qual possui regramento específico consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 983. Este, por sua natureza vinculante e especial, prevalece sobre a regra geral, não havendo que se falar em violação ao contraditório.

A firmeza e atualidade de tal posicionamento são evidenciadas em julgados mais recentes daquela Corte Superior:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇAO JUDICIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO.
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE VALOR ESPECÍFICO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
.

1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP.

2. A desconstituição da conclusão do TJMA no sentido de que o recorrente descumpriu a determinação judicial não prescinde do revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que não se admite na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3.
É possível a fixação de valor mínimo indenizatório em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso, ainda que sem especificação de quantia, e independentemente de instrução probatória específic
a (ut, AgRg no REsp n. 2.192.674/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 3.105.756/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)- destaquei

E em sede de Recurso Repetitivo do STJ:

TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

(REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)- destaquei

No presente feito, o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia (ID 35142099, pág. 02) para a "fixação do valor mínimo de indenização à vítima à título de danos morais", atendendo plenamente ao requisito legal e jurisprudencial. Portanto, a manutenção da condenação neste ponto é medida que se impõe.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026